Tribunal: TJPA
Processo: 0810313-88.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810313-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL HENRIQUE RODRIGUES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo n.º: 0810313-88.2021.8.14.0000

Origem: Belém.

Agravante: Daniel Henrique Rodrigues

(Advogado: Raimundo P. Cavalcante)

Agravado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém.

Interessado: Ministério Público Estadual.

(Promotora de Justiça: Carmen Burle da Mota de Freitas)

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

Procurador de Justiça: Ricardo Albuquerque da Silva.

AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, BEM COMO, SENTENÇA CONDENATÓRIA NEGANDO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - FUNDADAMENTADA PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - VEDAÇÃO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O agravante aduz que a decisão do juízo
a quo
pelo indeferimento de impugnação de cálculo para exclusão da pena referente aos processos nº 0029848-02.2018.8.14.0401 e nº 0800601-16.2018.8.14.0021 devem ser reformadas, haja vista que o mesmo não poderá iniciar a execução de sua pena sem antes ter obtido sentença com trânsito em julgado indicando sua condenação no processo.
Não assiste razão ao agravante.

Nota-se que a garantia da liberdade individual é um dos alicerces de um Estado Democrático de Direito, razão por que eventual restrição ao direito de locomoção do cidadão somente pode ser admitida com amparo na estrita legalidade, conforme determinam os princípios constitucionais da legalidade, da liberdade de locomoção e da não culpabilidade.

Dessa forma, cabe ao julgador interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 da Lei Processual Penal, fazendo-se necessária a configuração dos referidos requisitos, uma vez que a mera alusão genérica a qualquer deles não autoriza a segregação cautelar, sem que se apresente fato concreto determinante, que sirva como motivação à medida.

No caso em apreço, a defesa tenta forçar uma interpretação equivocada dos precedentes do STF, uma vez que o próprio Supremo firmou entendimento de que o cumprimento da pena deve iniciar após esgotamento dos recursos cabíveis. Entretanto, a decisão não afasta a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado, desde que sejam preenchidos os requisitos do Código de Processo Penal para a prisão preventiva.

Conforme consta dos autos, o apenado foi condenado a cumprir as seguintes penas:

08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, decorrente da prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso I e II, ambos do CPB (Processo nº 0012326-69.2012.8.14.0401) –
Transitado em Julgado em 05.08.2021 (Id. 6020683)
.

25 (vinte e cinco) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, decorrente da prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 157, §2º, inciso II e §2º-A c/c art. 288, parágrafo único c/c 180, todos do CPB - (
Processo nº 0800601-16.2018.8.14.0021
–
Recurso de Apelação Criminal pendente de julgamento, sob a relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira)

62 (sessenta e dois) anos de reclusão
, decorrente da prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 3º, II, do CPB; art. 157, § 2º, §3º, I do CPB c/c art. 157 § 3º, I; art. 14, II do CPB; art. 157 §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II do CPB; art. 70, caput, última parte do CPB.
(Processo nº 0029848-02.2018.8.14.0401 – Recurso de Apelação Criminal pendente de julgamento, sob a relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos)
.

Nota-se que a situação carcerária do agravante não é simples e demonstra claramente a grande necessidade da manutenção de sua custódia, que passo a detalhar.
Vejamos
:

1º
- Existe contra o agravante sentença condenatória transitada em julgado pela prática do crime de roubo qualificado, conforme autos de nº 0012326-69.2012.8.14.0401 –
Transitado em Julgado em 05.08.2021 (Id. 6020683)
.

2º
- Nos autos do processo nº 0029848-02.2018.8.14.0401, o agravante foi condenado à pena de
62 (sessenta e dois) anos de reclusão
, decorrente da prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 3º, II, do CPB; art. 157, § 2º, §3º, I do CPB c/c art. 157 § 3º, I; art. 14, II do CPB; art. 157 §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II do CPB; art. 70, caput, última parte do CPB.

Apesar do referido processo ainda está em grau de recurso no âmbito desta Corte de Justiça, o magistrado
a quo
foi enfático em sua decisão se manifestando pela manutenção da prisão preventiva do recorrente
Daniel Henrique Rodrigues
, nos seguintes termos:

(...) DA PRISÃO PREVENTIVA

Não permito ao réu apelar em liberdade, mantendo, portanto, sua prisão preventiva, tendo em vista subsistirem as razões expendidas na decisão prolatada em 11/06/2019 (fls. 54-56).

Como ali explicitado, verifica-se que a prisão preventiva do denunciado se faz necessária a fim de garantir a ordem pública especialmente em razão da gravidade concreta do crime e de sua acentuada periculosidade, que indicam que sua liberdade afronta a segurança social.

Repise-se que todos o evento delituoso se encontra agravado pelas circunstâncias em que foi cometido, por sua motivação e pelas consequências que dele resultaram, pela culpabilidade exacerbada e pela conduta social do denunciado, que exasperam as elementares dos tipos penais enquadrados.

Outrossim, verificou-se que o acusado é reincidente, pois possuía duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado ao tempo do crime, processos de nº 0019025-76.2012.8.14.0401 (5ª Vara Criminal de Belém) e 0010741-06.2011.8.14.0401 (5ª Vara Criminal de Belém), além de vários outros registros criminais.

Ademais, em consulta ao INFOPEN, também foi constatado que o réu já empreendeu fuga do sistema prisional, razão pela qual sua prisão se mostra como necessária com fundamento na aplicação da lei penal, sendo, portanto, insuficientes medidas cautelares diversas. (...)”

3º
- Nos autos do processo 0800601-16.2018.8.14.0021, o agravante foi condenado à pena definitiva de
25 (vinte e cinco) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, decorrente da prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 157, §2º, inciso II e §2º-A c/c art. 288, parágrafo único c/c 180, todos do CPB - (
Processo nº 0800601-16.2018.8.14.0021
–
Recurso de Apelação Criminal pendente de julgamento, sob a relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira).

Apesar do referido processo ainda está em grau de recurso no âmbito desta Corte de Justiça, o magistrado
a quo
foi enfático em sua decisão se manifestando pela necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente
Daniel Henrique Rodrigues
, nos seguintes termos:

“(...) Nego o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o crime é de repercussão, uso de violência, vítima menor de idade, razão pela qual entendo que ainda se faz necessária a prisão do acusado. No mais, o Réu possui uma farta ficha criminal, demonstrando que em liberdade sempre volta a delinquir (...)”.

Nesses moldes, não há falar em arbitrariedade ou inidoneidade decorrente da permanência do agravante no cárcere, pois a custódia cautelar derivou de decisões fundamentadas. Aponta, tais decisões, fatos concretos a justificar a necessidade da prisão, que, por outro lado, não fere o princípio da presunção de inocência, pois a segregação do paciente resta excepcionada pela própria Constituição Federal (art. 5º, LXI).

O entendimento a que ora se perfilha, é o de que a garantia da ordem pública não se destina a proteger apenas o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei. Dirige-se, de igual forma, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem grande intranquilidade social.

Após a explicação detalhada da vida carcerária do agravante, constata-se que a decisão recorrida está correta e deve ser mantida, pois há contra do apenado sentença condenatória transitada em julgado no mês de agosto deste ano, bem como, decisões devidamente fundamentadas determinando a manutenção da prisão preventiva do agravante.

Na hipótese, verifica-se que o agravante encontra-se preso em virtude de prisão preventiva decretada durante a instrução criminal e mantida em sentença condenatória, de caráter cautelar, não se aplicando a ele o recente entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal.

Nessa senda, não há falar em violação ao princípio da presunção de inocência quando a decretação da prisão preventiva dos pacientes deu-se de maneira devidamente fundamentada.

Ao teor do exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do pedido e nego-lhe provimento ao recurso de Agravo em Execução
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Execução, interposto por
DANIEL HENRIQUE RODRIGUES,
inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém,
que indeferiu seu pedido de impugnação de cálculo de pena, por entender que o apenado fora condenado e não fora concedido ao mesmo, direito de recorrer em liberdade
.

A decisão agravada, na parte que interessa está assim redigida:

“(...) Em análise dos autos e sentença do processo supracitado, verifica-se que o apenado fora condenado e não fora concedido direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva do sentenciado e com consequente expedição de guia de recolhimento provisória.

Resta deixar claro que o apenado não se encontra preso unicamente pela condenação provisória, mas pelos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do CPP e mantidos pelo juízo sentenciante.

Por consequente, INDEFIRO o pleito da defesa. (...)”.

Inconformado com a decisão interlocutória, o apenado agravou ao Tribunal de Justiça, argumentando que a decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de impugnação de cálculo para exclusão da pena referente aos processos nº 0029848- 02.2018.8.14.0401 e nº 0800601-16.2018.8.14.0021 devem ser reformadas, haja vista que o mesmo não poderá iniciar a execução de sua pena sem antes ter obtido sentença com trânsito em julgado indicando sua condenação no processo.

O Representante do Ministério Público, em suas contrarrazões entendeu como acertada a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de impugnação de cálculo de pena formulado pelo agravante, devendo ser mantida em todos os seus termos. (Id. 6458159).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 6797578).

É o relatório. Sem revisão.

Incluir no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

Inexistindo questionamentos preliminares e não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade ou nulidade que deva ser declarada de ofício, passo à análise do mérito recursal.

II - MÉRITO

O agravante aduz que a decisão do juízo
a quo
pelo indeferimento de impugnação de cálculo para exclusão da pena referente aos processos nº 0029848-02.2018.8.14.0401 e nº 0800601-16.2018.8.14.0021 devem ser reformadas, haja vista que o mesmo não poderá iniciar a execução de sua pena sem antes ter obtido sentença com trânsito em julgado indicando sua condenação no processo.

Não assiste razão ao agravante. Explico.

Nota-se que a garantia da liberdade individual é um dos alicerces de um Estado Democrático de Direito, razão por que eventual restrição ao direito de locomoção do cidadão somente pode ser admitida com amparo na estrita legalidade, conforme determinam os princípios constitucionais da legalidade, da liberdade de locomoção e da não culpabilidade.

Dessa forma, cabe ao julgador interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 da Lei Processual Penal, fazendo-se necessária a configuração dos referidos requisitos, uma vez que a mera alusão genérica a qualquer deles não autoriza a segregação cautelar, sem que se apresente fato concreto determinante, que sirva como motivação à medida.

No caso em apreço, a defesa tenta forçar uma interpretação equivocada dos precedentes do STF, uma vez que o próprio Supremo firmou entendimento de que o cumprimento da pena deve iniciar após esgotamento dos recursos cabíveis. Entretanto, a decisão não afasta a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado, desde que sejam preenchidos os requisitos do Código de Processo Penal para a prisão preventiva.

Conforme consta dos autos, o apenado foi condenado a cumprir as seguintes penas:

08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, decorrente da prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso I e II, ambos do CPB (Processo nº 0012326-69.2012.8.14.0401) –
Transitado em Julgado em 05.08.2021 (Id. 6020683)
.

25 (vinte e cinco) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, decorrente da prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 157, §2º, inciso II e §2º-A c/c art. 288, parágrafo único c/c 180, todos do CPB - (
Processo nº 0800601-16.2018.8.14.0021
–
Recurso de Apelação Criminal pendente de julgamento, sob a relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira)

62 (sessenta e dois) anos de reclusão
, decorrente da prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 3º, II, do CPB; art. 157, § 2º, §3º, I do CPB c/c art. 157 § 3º, I; art. 14, II do CPB; art. 157 §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II do CPB; art. 70, caput, última parte do CPB.
(Processo nº 0029848-02.2018.8.14.0401 – Recurso de Apelação Criminal pendente de julgamento, sob a relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos)
.

Nota-se que a situação carcerária do agravante não é simples e demonstra claramente a grande necessidade da manutenção de sua custódia, que passo a detalhar.
Vejamos
:

1º
- Existe contra o agravante sentença condenatória transitada em julgado pela prática do crime de roubo qualificado, conforme autos de nº 0012326-69.2012.8.14.0401 –
Transitado em Julgado em 05.08.2021 (Id. 6020683)
.

2º
- Nos autos do processo nº 0029848-02.2018.8.14.0401, o agravante foi condenado à pena de
62 (sessenta e dois) anos de reclusão
, decorrente da prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 3º, II, do CPB; art. 157, § 2º, §3º, I do CPB c/c art. 157 § 3º, I; art. 14, II do CPB; art. 157 §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II do CPB; art. 70, caput, última parte do CPB.

Apesar do referido processo ainda está em grau de recurso no âmbito desta Corte de Justiça, o magistrado
a quo
foi enfático em sua decisão se manifestando pela manutenção da prisão preventiva do recorrente
Daniel Henrique Rodrigues
, nos seguintes termos:

(...) DA PRISÃO PREVENTIVA

Não permito ao réu apelar em liberdade, mantendo, portanto, sua prisão preventiva, tendo em vista subsistirem as razões expendidas na decisão prolatada em 11/06/2019 (fls. 54-56).

Como ali explicitado, verifica-se que a prisão preventiva do denunciado se faz necessária a fim de garantir a ordem pública especialmente em razão da gravidade concreta do crime e de sua acentuada periculosidade, que indicam que sua liberdade afronta a segurança social.

Repise-se que todos o evento delituoso se encontra agravado pelas circunstâncias em que foi cometido, por sua motivação e pelas consequências que dele resultaram, pela culpabilidade exacerbada e pela conduta social do denunciado, que exasperam as elementares dos tipos penais enquadrados.

Outrossim, verificou-se que o acusado é reincidente, pois possuía duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado ao tempo do crime, processos de nº 0019025-76.2012.8.14.0401 (5ª Vara Criminal de Belém) e 0010741-06.2011.8.14.0401 (5ª Vara Criminal de Belém), além de vários outros registros criminais.

Ademais, em consulta ao INFOPEN, também foi constatado que o réu já empreendeu fuga do sistema prisional, razão pela qual sua prisão se mostra como necessária com fundamento na aplicação da lei penal, sendo, portanto, insuficientes medidas cautelares diversas. (...)”

3º
- Nos autos do processo 0800601-16.2018.8.14.0021, o agravante foi condenado à pena definitiva de
25 (vinte e cinco) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, decorrente da prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 157, §2º, inciso II e §2º-A c/c art. 288, parágrafo único c/c 180, todos do CPB - (
Processo nº 0800601-16.2018.8.14.0021
–
Recurso de Apelação Criminal pendente de julgamento, sob a relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira).

Apesar do referido processo ainda está em grau de recurso no âmbito desta Corte de Justiça, o magistrado
a quo
foi enfático em sua decisão se manifestando pela necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente
Daniel Henrique Rodrigues
, nos seguintes termos:

“(...) Nego o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o crime é de repercussão, uso de violência, vítima menor de idade, razão pela qual entendo que ainda se faz necessária a prisão do acusado. No mais, o Réu possui uma farta ficha criminal, demonstrando que em liberdade sempre volta a delinquir (...)”.

Nesses moldes, não há falar em arbitrariedade ou inidoneidade decorrente da permanência do agravante no cárcere, pois a custódia cautelar derivou de decisões fundamentadas. Aponta, tais decisões, fatos concretos a justificar a necessidade da prisão, que, por outro lado, não fere o princípio da presunção de inocência, pois a segregação do paciente resta excepcionada pela própria Constituição Federal (art. 5º, LXI).

O entendimento a que ora se perfilha, é o de que a garantia da ordem pública não se destina a proteger apenas o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei. Dirige-se, de igual forma, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem grande intranquilidade social.

Após a explicação detalhada da vida carcerária do agravante, constata-se que a decisão recorrida está correta e deve ser mantida, pois há contra do apenado sentença condenatória transitada em julgado no mês de agosto deste ano, bem como, decisões devidamente fundamentadas determinando a manutenção da prisão preventiva do agravante.

Na hipótese, verifica-se que o agravante encontra-se preso em virtude de prisão preventiva decretada durante a instrução criminal e mantida em sentença condenatória, de caráter cautelar, não se aplicando a ele o recente entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal.

Nessa senda, não há falar em violação ao princípio da presunção de inocência quando a decretação da prisão preventiva dos pacientes deu-se de maneira devidamente fundamentada.

Ao teor do exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do pedido e NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso de Agravo em Execução
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/11/2021